Tribunal: TJDFT
Processo: 0751781-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751781-14.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CORPORATIVO LE QUARTIER HOTEL &amp; BUREAU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LAUDO PERICIAL. CONDOMÍNIO. substituição das bombas do sistema de recalque. REPARO OU SUBSTITUIÇÃO. DEFEITO DE FUNCIONAMENTO OU INADEQUAÇÃO do produto. CONCLUSÃO DO EXPERT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A controvérsia recursal refere-se tão somente à inclusão dos custos com a substituição das bombas do sistema de recalque, porque as agravantes reputam serem desnecessárias. Seria possível apenas o reparo das bombas de recalque se fosse caso de mero defeito de funcionamento e não de inadequação de capacidade para atender a demanda do edifício. 2. As suplicantes aduziram que a realização de reparos supriria a necessidade do Condomínio, muito embora a análise pericial tenha sido no sentido da troca de todo sistema. Demais disso, também se verifica que já foram entregues 3 (três) outras bombas para substituição, de forma a corroborar que, no caso, não se trata apenas defeito de funcionamento, mas de inadequação do material empregado. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente aponta violação aos artigos 473, §2o, e 477, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a substituição integral das bombas componentes do sistema de recalque, ao argumento de que o laudo pericial que instruiu a inicial do feito originário teria determinado sua revisão e recuperação. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO SANTOS PEREGO, OAB/DF 38.956, e MARIA LUISA NUNES DA CUNHA, OAB/DF 31.694. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 473, §2o, e 477, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 78571345. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024